Tribunal: TJPA
Processo: 0002701-80.2018.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10567 - Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002701-80.2018.8.14.0116

APELANTE: JOSE DOMINGOS FRANCA ABREU

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL COMPROVADA. PROVA PERICIAL PARTICULAR. LAUDO CONCLUSIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por José Domingos Franca Abreu contra sentença da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte, que julgou improcedente pedido de concessão de aposentadoria por invalidez ou, subsidiariamente, de auxílio-doença, por ausência de comprovação da incapacidade laboral. A sentença baseou-se na inexistência de prova judicial idônea que demonstrasse a incapacidade do autor, tendo este se limitado a apresentar laudos médicos particulares, sem requerer perícia judicial. O apelante sustenta, em seu recurso, que os documentos acostados aos autos são suficientes para atestar sua condição de incapacidade permanente, inclusive com histórico de concessão de auxílio-doença pelo próprio INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os laudos médicos apresentados pelo autor, aliados ao histórico de concessão administrativa de auxílio-doença, são suficientes para comprovar a existência de incapacidade laboral permanente e justificar a concessão de aposentadoria por invalidez, nos termos da Lei 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei 8.213/91 estabelece que o benefício de aposentadoria por invalidez é devido ao segurado considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência (art. 42, caput).

Os autos demonstram que o autor é portador de diversas enfermidades ortopédicas (espondiloartrose lombar, hérnia de disco, artrose cervical), que resultam em incapacidade laboral por tempo indeterminado, conforme laudo médico particular (ID 22495351).

O autor gozou de auxílio-doença entre os anos de 2013 e 2014, evidenciando o reconhecimento, ainda que temporário, da incapacidade laboral pelo INSS (ID 22495350).

Diante da ausência de impugnação específica aos laudos particulares e da inércia do juízo de origem em determinar a produção de prova pericial judicial, tem-se como comprovada a condição de incapacidade permanente do autor.

Jurisprudência do TJPA reconhece que laudo conclusivo que ateste incapacidade permanente, aliado ao histórico de benefício anterior, é suficiente para concessão de aposentadoria por invalidez (TJPA, ApCív nº 0003934-89.2013.8.14.0051, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 04.02.2019).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O laudo médico particular que ateste incapacidade laboral permanente, aliado ao histórico de concessão de auxílio-doença, é prova suficiente para concessão judicial de aposentadoria por invalidez quando não impugnado e diante da ausência de produção de prova pericial judicial.

O indeferimento do pedido na origem, com base na ausência de prova judicial, não se sustenta quando os autos já contêm elementos médicos robustos e coerentes.

O termo inicial da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente pode ser fixado a partir da cessação do auxílio-doença, conforme art. 43 da Lei 8.213/91.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.213/91, arts. 42 e 43; CPC, art. 487, I; art. 85, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ApCív nº 0003934-89.2013.8.14.0051, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 04.02.2019; STJ, Súmula 178 e Súmula 110.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002701-80.2018.8.14.0116

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: JOSE DOMINGOS FRANCA ABREU

APELADAO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSE DOMINGOS FRANCA ABREU,
em face da sentença prolatada, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte, nos autos da Ação Ordinária para concessão de aposentadoria por invalidez ou Auxílio-doença, que moveu em face do
INSS
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

A
sentença
impugnada (ID 22495379) julgou a demanda nos seguintes termos:

“(...)

No MÉRITO, compulsando os autos, observo que é caso de improcedência do pedido, porquanto não se desincumbiu a parte Autora de seu ônus ante a ausência de provas produzidas nos autos.

Explico.

Como se observa nos laudos acostados pela parte autora [27832928 - pág. 5; 27832928 - pág. 13], estes apenas atestam a moléstia acometida pelo autor, sem atestar a incapacidade laboral de fato.

Somente um dos laudos apresentados [56811115 - pág. 2] atestam a incapacidade do autor de laborar por período indeterminado o que, a seu turno, encontra-se em frontal contradição à perícia realizada pelo INSS.

Nesse contexto, sendo a incapacidade, temporária ou por prazo indeterminado, de laborar o ponto controvertido, caberia a parte autora ratificar as provas em sede judicial, o que não ocorreu. Neste sentido, a parte autora não pugnou pela prova hábil ao deslinde da questão, a saber perícia judicial ou, eventualmente, audiência de instrução e julgamento.

Dessa forma, uma vez que a incapacidade laboral não restou comprovada de forma inconteste, a improcedência da ação é medida que se impõe.

(...)

Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial formulado por
JOSE DOMINGOS FRANCA ABREU,
extinguindo o processo com apreciação do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, deixando o(a) autor(a) do pagamento de custas e verbas relativas à sucumbência, na forma do parágrafo único do art. 129 da Lei n.º 8.213/91 e Súmula 110 do E. STJ.”

Inconformado com a decisão, o autor, então, interpôs o presente recurso de
Apelação
(ID 22495382) defendendo
que
está comprovada a sua incapacidade laborativa através dos Laudos médicos acostados aos autos; e
que
o próprio Instituto Nacional do Seguro Social reconheceu sua incapacidade, ao conceder o benefício de Auxílio-doença.

Remetido o recurso a esta instância, foi recebido no seu duplo efeito (ID 22545818)

A Procuradoria de Justiça ofereceu parecer opinando pelo
conhecimento e provimento
do recurso (ID 24289184).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso atende aos pressupostos recursais, impondo o seu conhecimento.

A controvérsia demanda deliberação acerca do direito pleiteado para obtenção da aposentadoria por invalidez, exigindo, portanto, o exame de provas aliado ao exame dos requisitos autorizadores do benefício previdenciário. Nesse sentido, é preciso ater-se aos fatos e provas carreadas aos autos e aos normativos pertinentes.

O normativo pertinente a ser examinado é a Lei 8.213/91, vigente à data da concessão. O benefício da aposentadoria por invalidez, nos termos da referida lei, é devido ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência (Art.42, caput).

A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença (Art. 43, caput)

No presente caso, o autor trabalhava como carpinteiro na empresa Engeform Construções e Comércio Ltda, quando foi diagnosticado com espondiloartrose lombar, hérnia de disco e artrose degenerativa da coluna cervical incipiente (CID M50.1 + M43.1 + M47.9 + M84.2 + M84.5), resultando na impossibilidade laboral por tempo indeterminado, consoante laudo médico acostado aos autos (ID 22495351 - Págs. 06/07). Gozou de auxílio-doença entre os anos de 2013 e 2014 (ID 22495350 - fls. 10). Evidenciada está, portanto, a situação fática de incapacidade permanente do autor e do recebimento do auxílio doença, requisitos exigidos em lei, impondo, assim, a concessão do benefício da aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO.
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INCAPACIDADE TOTAL DO SEGURADO PARA ATIVIDADES LABORAIS
.
PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REQUERIDO (APOSENTADORIA POR INVALIDEZ).
TERMO INICIAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO. DATA DA CITAÇÃO, NO CASO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ SER CONCEDIDA JUDICIALMENTE. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

1.
A aposentadoria por invalidez é concedida, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91, ao segurado que seja considerado incapaz ou insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade laboral que garanta sua subsistência.

2. No caso, o segurado sofreu acidente de trabalho em 08/08/2002, devido a uma descarga elétrica de alta tensão.

3. O laudo pericial produzido em Juízo concluiu que o apelado é portador de sequela de acidente de trabalho, não apresentando condições para exercer suas atividades laborais de eletricista e que a perturbação funcional implica em incapacidade total e permanente para o trabalho.

4.
Presente o requisito da incapacidade total e permanente para o trabalho, há substrato jurídico para a concessão de aposentadoria por invalidez, conforme preceitua a legislação previdenciária. Precedentes STJ.

5. O termo inicial da implementação do referido benefício pela via judicial tem como termo inicial a data da citação válida.

6. Apelo conhecido e improvido nos termos do voto da relatora.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003934-89.2013.8.14.0051 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/02/2019)

Em assim sendo,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, julgando, como corolário, procedente o pedido formulado na Ação,
concedendo ao autor o benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez
.

Condeno o INSS ao pagamento das custas processuais, conforme a Súmula 178 do STJ.

Condeno em honorários sucumbenciais, o qual fixo em 10%, nos termos do §3º do art. 85 do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 12/05/2025